Tribunal: CARF
Processo: 10675.721319/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.721319/2013-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.501 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. RETIFICAÇÃO. DITR. DADOS. MATÉRIA
NÃO OBJETO DE LANÇAMENTO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso voluntário não é o instrumento adequado para revisão de ofício de
DITR naquilo que não foi objeto de alteração e posterior lançamento pela
Fiscalização.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
É procedente o lançamento com fundamento na glosa da área de produtos
vegetais informada na DITR, quando o Contribuinte, devidamente intimado,
não a comprova.
ÁREA DE PASTAGEM. EXISTÊNCIA DE REBANHO. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de documento que demonstra a vacinação de rebanho existente
no imóvel é passível de justificar, total ou parcialmente, a área de pastagem
informada na DITR.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ITR. VALOR DA TERRA NUA.
SUBAVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
É procedente o lançamento de ofício de ITR por arbitramento do VTN,
considerando as informações do Sistema de Preços e Terras (SIPT) com a
respectiva aptidão agrícola, quando identificada subavaliação do VTN
declarado na DITR.
Ausente laudo técnico de avaliação do imóvel rural assinado por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em
conformidade com as normas técnicas da ABNT (NBR 14653-1 c/c 14653-3),
é procedente o VTN arbitrado com base nas informações constantes no Sistema
de Preço de Terras (SIPT) da Receita Federal do Brasil, considerando-se a
categoria de terras com os respectivos valores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721319/2013-16
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721319/2013-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto à Área de Produtos Vegetais e quanto ao Valor da Terra
Nua (VTN); por maioria de votos, em negar provimento ao recurso quanto à Área de Reserva
Legal (ARL), sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso; por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer 139,9 ha da área de
pastagem declarada, vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima (relator), Francisco
Ibiapino Luz e Márcio Augusto Sekeff Sallem, que negaram provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 03/07/2013 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 06109/00003/2013 - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – Exercício 2009 – valor total de R$ 256.623,13 – com fulcro em não
comprovação da área de produtos vegetais, da área de pastagem e do valor da terra nua (VTN),
todos declarados na DITR/2009.
Cientificada da decisão de primeira instância em 26/11/2014, o Impugnante, agora
Recorrente, mediante curador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso voluntário
em 24/12/2014, esgrimindo os seguintes argumentos:
[...]
3.1 - É evidente que o litígio reside na falta de notas fiscais de compras de insumos,
fichas de vacinação do IMA e laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA.
3.2 - O CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA E OUTRAS AVENÇAS firmado
em 10/08/2006 com vencimento em 10/08/2030, firmado em 10/08/2006 dispõe em sua
cláusula 4.2.2, itens a até g que as despesas com insumos, implementos, equipamento,
preparo de solo, engenheiros, funcionários e demais despesas com o cultivo da cana de
açúcar correm todas por conta do SANTA VITÓRIA AÇUCAR E ALCOOL S/A
portanto o recorrente não tem obrigações com despesas com trator culturais, não é
obrigado a fazer deposito de etanol e nem de açúcar, que são os produtos oriundos da
parceria agrícola.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721319/2013-16

3.3 - O recorrente junta cópia da ficha de vacinação do IMA do ano de 2008, constando
o total de 415 cabeças de bovinos, comprovando assim as informações sobre atividade
pecuária.
3.4 — O manual para preenchimento da declaração do ITR, em sua pagina 31 , diz
INFORME O VALOR TOTAL DO IMÓVEL RURAL, CUJO PREÇO DEVE
REFLETIR A COTAÇÃO DE MERCADO EM JANEIRO DE 2008, não existindo
no formulário obrigação de se contratar engenheiro agrônomo com ART/CREA, para
expedição de laudo de avaliação, mesmo assim junta cópia do valor da pauta para
cobrança de ITBI.
3.5 — Desta forma está sobejamente comprovado que a área de 301-50-41 há está
totalmente utilizada com o cultivo de cana de açúcar, para produção de etanol e que o
restante da área encontra-se com bovinos, conforme contrato anexo.
3.6 —Em anexo cópia da ficha de vacinação de bovinos feita junto ao IMA-MG.
3,7 — Em anexo, cópia da pagina 31 do referido manual.
3.8 — Em anexo cópia da pauta da Prefeitura Municipal de Santa Vitória-MG,
comprovando o valor das terras no município.
Diante do exposto e, CONSIDERANDO que o Contrato Particular de Parceria Agrícola
e outras avenças em anexo, em sua cláusula II do Objeto dispõe que o recorrente fez
parceria agrícola, para exploração de uma área de 301-50-41 há.
CONSIDERANDO que junta cópia da declaração feita junto ao IMA-MG, constando a
quantidade de 415 bovinos vacinados.
CONSIDERANDO que o manual para preenchimento da declaração do ITR, exige que
o declarante declare apenas o valor de mercado do imóvel, e, não este absurdo de
contratar engenheiro com ART/CREA para fazer laudo de avaliação.
CONSIDERANDO que o imóvel é completamente produtivo com exploração de gado
bovino e lavoura de cana de açúcar.
CONSIDERANDO o que mais dos autos consta, Vem o recorrente, solicitar seja a
Intimação cancelada, com o conseqüente arquivamento do processo.
[...]
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O lançamento em apreço teve fundamento em glosa integral, em virtude de não
comprovação, da área de produtos vegetais, da área de pastagem e do valor da terra nua (VTN),
todos declarados na DITR/2009.
Considerando-se que o Recorrente não aduz novas razões de defesa perante à
segunda instância, bem assim não traz conjunto probatório além daquele já apreciado pelo órgão
julgador de primeira instância, confirmo e adoto a decisão recorrida nas suas razões de decidir,
forte no art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
[...]
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721319/2013-16

Da Perda da Espontaneidade para Retificação da DITR e da Hipótese do Erro de
Fato
Na análise do presente processo, verifica-se que a lide versa apenas sobre a glosa
integral das áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, além do arbitramento
do VTN; no entanto, o requerente, em sua defesa, solicita o acatamento de uma área de
reserva legal (110,03 ha), não informada na DITR/2009, além da redução da área total,
de 571,5 ha para 551,4 ha.
Quanto à possibilidade aventada de retificação dos dados declarados, ressalte-se que o
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazê-la.
A possibilidade de retificar os dados informados pressupõe estar a contribuinte
amparada pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em apresentar declaração retificadora
termina com o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, nos termos da legislação de regência.
O art. 7o do Decreto no 70.235/1972 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas”. (grifei)
O art. 138, da Lei no 5.172, de 25.10.1966 (CTN) afirma que:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração”. (grifei)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência do
início do procedimento fiscal, com a intimação de 04/06/2012 (fls. 03/05), recebida em
15/06/2012 (fls. 06), excluiu-se a espontaneidade para a retificação da sua DITR/2009.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação da
DITR/2010, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada por documentos hábeis
para acatar as alterações pretendidas.
A exigência do ADA para a área de Reserva Legal vem desde o ITR/1997 (art. 10 da
IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o
exercício de 2009, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto no
4.382/2002 –RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei
6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da
Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Para o exercício de 2009, o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao IBAMA
expirou em 30/09/2009, data final para a entrega da DITR/2009, de acordo com a
IN/RFB no 959/2009, c/c a IN/IBAMA no 96/2006 (art. 9o), além de prevista na Solução
de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
“Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme art. 9o
da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n°
5, de 25 de março de 2009”.
No presente caso, não consta dos autos o necessário ADA/2009, protocolizado
tempestivamente no IBAMA, para acatar a área de reserva legal pretendida para o
ITR/2009 (110,0 ha) e averbada em 31/07/2006 (fls. 30); também, a certidão de fls.
29/30 discrimina a área total de 551,4880 ha e informa que o imóvel está cadastrado no
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721319/2013-16

INCRA com área total de 571,5 ha, a mesma declarada pelo contribuinte neste exercício
e anteriores, sendo considerada inconclusiva para a redução pretendida da área total.
Assim, por ter o contribuinte perdido a espontaneidade para fazer as retificações
pretendidas e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis para tanto, entendo que não deva ser acatada a área pretendida de reserva legal
(110,0 ha), para o ITR/2009, nem reduzida a área total para 551,4 ha, mantendo-se a
área informada na respectiva DITR (571,5 ha).
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área informada com
produtos vegetais na DITR/2009 (338,8 ha), ocorreu por falta de apresentação de
documentos de prova, tais como notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de
depósito, contratos ou cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano de
2008, para comprovar a área de produtos vegetais declarada ou pretendida em 2009,
conforme exigência contida no termo de intimação de fls. 03/05.
Assim, o contrato de parceria agrícola e outras avenças, anexado nesta fase, com
vigência de 2006 a 2020 (fls.32/43), para uma área de 301,5 ha, é insuficiente para
comprovar a área plantada no ano-base de 2008.
Dessa forma, visto que o documento apresentado não é considerado hábil, por si só,
para comprovar a utilização das áreas de plantio do imóvel, no período de 01/01/2008 a
31/12/2008, entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da
área declarada de produtos vegetais para o ITR/2009 (338,8 ha), por falta dos
documentos requeridos na intimação inicial.
Das Áreas Utilizadas com Pastagens
O recorrente, alegando restar no imóvel uma área de 139,9 ha de pastagens, pretende
nesta fase o restabelecimento parcial da área informada na DITR/2009 (225,5 ha) e
glosada pela autoridade fiscal (fls. 17/19), por não sido comprovada a existência de
rebanho apascentado no imóvel para justificá-la, no ano-base de 2008.
Assim, observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser
aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária
(ZP) fixado para a região do imóvel (0,70 cab/ha), a ser considerada no grau de
utilização do imóvel apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
O contribuinte não apresentou nesta fase as alegadas notas fiscais de compra/venda de
bovinos e insumos, nem outros comprovantes, para possível acatamento da área com
pastagens informada ou pretendida para o ITR/2009.
Assim, por não terem sido apresentados documentos de prova hábeis da existência de
rebanho no imóvel questionado, no ano-base de 2008, entendo que deva ser
desconsiderada a área pretendida de 139,9 ha e mantida a glosa integral da área de
pastagens declarada para o ITR/2009 (225,5 ha), nos termos da citada legislação.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2009, R$ 714.000,00 (R$ 1.249,34/ha) e arbitrou-o em R$ 2.628.900,00
(R$ 4.600,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal,
instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da
Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução Cofis no 02/2010,
aplicável à execução da malha fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao menor VTN/ha por aptidão agrícola (pastagem/pecuária),
constante do SIPT do exercício de 2009 (fls. 05), com base nos valores fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura, para os imóveis rurais localizados no município de
Santa Vitória - MG.
Ao contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de avaliação, com as
exigências apontadas na intimação inicial, demonstrando que o seu imóvel rural
apresenta condições desfavoráveis para justificar o respectivo VTN declarado,
condizente com os preços de mercado praticados àquela época (01/01/2009), em
consonância com o disposto no § 2o do art. 8 da Lei 9.393/1996.
Nesta fase, o recorrente apresentou uma pauta de valores para cobrança do ITBI, da
Prefeitura Municipal de Santa Vitória (fls. 27), com o intuito de comprovar o VTN
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721319/2013-16

declarado, que, no entanto, poderia servir apenas como referência e fonte de pesquisa,
para elaboração do laudo especificado.
Para revisão do VTN arbitrado, seria necessário apresentar laudo técnico de avaliação
com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida
capacitação técnica, que demonstrasse de maneira inequívoca o cálculo do VTN
declarado, a preços de mercado, em 01/01/2009, e as peculiaridades do imóvel.
Para formar convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel,
a preços de mercado, em 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de
80%.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o
ITR/2009, R$ 2.628.900,00 (R$ 4.600,00/ha), do imóvel “Fazenda Boa Sorte” (NIRF
2.552.452-6), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado (R$
714.000,00 = R$ 1.249,34/ha), e não ter sido anexado aos autos o laudo requerido para
sua revisão.
Diante do exposto, voto para que se julgue improcedente a impugnação referente ao
lançamento constituído pela notificação/anexos de fls. 16/20, com a manutenção do
imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, a ser acrescido de multa lançada
(75,0%) e juros de mora atualizados, na forma da legislação vigente.
[...]
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima
Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à manutenção integral da
glosa referente à área de pastagem declarada na DITR.
O Relator adotou as razões de decidir do julgado a quo, reproduzindo em seu voto
o voto condutor do acórdão recorrido, do qual extraímos o seguinte excerto sobre a área de
pastagem:
Das Áreas Utilizadas com Pastagens
O recorrente, alegando restar no imóvel uma área de 139,9 ha de pastagens, pretende
nesta fase o restabelecimento parcial da área informada na DITR/2009 (225,5 ha) e
glosada pela autoridade fiscal (fls. 17/19), por não sido comprovada a existência de
rebanho apascentado no imóvel para justificá-la, no ano-base de 2008.
[...]
O contribuinte não apresentou nesta fase as alegadas notas fiscais de compra/venda de
bovinos e insumos, nem outros comprovantes, para possível acatamento da área com
pastagens informada ou pretendida para o ITR/2009.
Assim, por não terem sido apresentados documentos de prova hábeis da existência de
rebanho no imóvel questionado, no ano-base de 2008, entendo que deva ser
desconsiderada a área pretendida de 139,9 ha e mantida a glosa integral da área de
pastagens declarada para o ITR/2009 (225,5 ha), nos termos da citada legislação.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721319/2013-16

Conforme se observa, o Contribuinte (ora Recorrente) não carreou aos autos,
junto com a sua impugnação, documentos capazes de demonstrar a existência de rebanho no
imóvel, desse modo, a Turma Julgadora de primeira instância concluiu pela manutenção integral
da glosa referente à área de pastagem.
De fato, compulsando os autos, nota-se que a impugnação está acompanhada por
diversos documentos, fls. 25 a 44, porém, em nenhum deles há a demonstração da existência de
rebanho no imóvel. Contudo, em complemento à produção probatória, o Recorrente apresentou,
com seu recurso voluntário, a Declaração de Vacinação Contra a Febre Aftosa de fl. 68, emitida
em formulário do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)1 e datada de 15/5/08, sendo tal
vacinação prevista na Lei no 10.021, de 6/12/89, do Estado de Minas Gerais.
Nesse documento consta a vacinação de 415 animais no imóvel objeto do
lançamento (Fazenda Boa Sorte, Município de Santa Vitória/MG), em 2008, com discriminação
do quantitativo de bezerros, novilhos, touros e vacas.
Portanto, assiste razão ao Recorrente quanto à área de pastagem.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo
139,9 ha da área de pastagem declarada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

1 O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, criada em 7 de janeiro de 1992 e possui sede e foro no município de Belo Horizonte e
jurisdição em todo o Estado de Minas Gerais. Fonte: <http://ima.mg.gov.br>. Acesso em 7/7/20.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital